Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701971-91.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO ALVES RAMOS RECORRIDO: GUTHEMBERG BORGES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO O presente feito se encontrava suspenso em virtude de determinação constante do IRDR no 0748807-43.2020.8.07.0000, já transitado em julgado (ID 48169865). A Câmara de Uniformização do e. TJDFT julgou prejudicado o referido IRDR, em razão da fixação de tema pelo c. STJ, em recurso repetitivo, em matéria análoga àquela que seria examinada no incidente (ID 48169866). Tendo em vista que o IRDR restou prejudicado, bem como que o Acórdão n. 1342677 (ID 26022994) não contraria a tese fixada no REsp 1881788/SP (Tema 1118/STJ), intimem-se as partes para manifestação. Concedo o prazo comum de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 1 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito